Tribunal: TJSP
Processo: 1013740-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste de plano coletivo. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os reajustes aplicados ao contrato e determinar a devolução do valor cobrado indevidamente da autora conforme apurado em prova pericial contábil. Inaplicabilidade dos reajustes apontados pela ANS para contratos individuais e familiares.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Plano de Saúde. Reajuste de plano coletivo. Insurgência contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nulos os reajustes aplicados ao contrato e determinar a devolução do valor cobrado indevidamente da autora conforme apurado em prova pericial contábil. Inaplicabilidade dos reajustes apontados pela ANS para contratos individuais e familiares. Ausência de ilegalidade nos reajustes por alteração da faixa etária e da sinistralidade, entretanto, que não importa em autorização para aplicação de índices aleatórios para o reajuste contratual. Laudo pericial que demonstrou a cobrança indevida. Ampliação do período de apuração da cobrança irregular que encontra óbice no prazo prescricional trienal. Sentença mantida. Recursos improvidos.